Tribunal: STF
Processo: HC 215039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Telma de Souza Rangel, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 738.407/RJ.



    Narram os autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, § 2º, I, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 a pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença, foi decretada a prisão preventiva da paciente. 



    Neste writ os impetrantes sustentam, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 738.407/RJ, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, não há comprovação de constrangimento ilegal da paciente, uma vez que a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e também para evitar-se a reiteração da prática delitiva. Nesse sentido, transcrevo o trecho pertinente da decisão de primeiro grau:



    ““(...) Concluída a instrução criminal, diante da presente condenação, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, verifico que estão presentes os requisitos para a segregação de TELMA. 



    Em atenção ao § 1º, do artigo 387, do CPP, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva de TELMA, não podendo a ré apelar em liberdade. Considerando a gravidade dos delitos praticados pela acusada, crimes estes que vêm trazendo grande temor à sociedade, a qual clama por um mínimo de segurança, tendo o Judiciário como última tábua de salvação, reputo adequada a segregação cautelar no caso concreto, com esteio no artigo 312 do CPP. 



    Ademais, a presente condenação reforça a necessidade da decretação de sua prisão. Nesta fase processual, a segregação provisória também é imprescindível para a aplicação da lei penal, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, considerando, ainda, a ausência de amarras da ré com o distrito da culpa, não tendo sido apresentado comprovante exercício de atividade laborativa lícita. 



    Os crimes pelos quais a ré ora está sendo condenada são de elevada gravidade e foram impulsionados com os produtos e proveitos de delitos anteriores, de gravidade equivalente. 



    Ressalte-se que o periculum libertatis encontra-se positivado nos autos, não só pela gravidade dos fatos em apuração, mas diante das atividades criminosas exercidas pela acusada, que é irmã da corré DANUBIA, e cunhada do companheiro dela, "Nem da Rocinha", preso em presídio federal; atividades essas que não cessaram, valendo-se do expediente de lavagem de capitais, a fim de legitimar os bens adquiridos com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 



    A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, por se tratar de crimes de extrema gravidade, razão pela qual a liberdade da ré põe em risco a sociedade. 



    Faz-se mister ressaltar, outrossim, que não se pode deixar de ter em mente o papel reflexivo do Direito Penal na sociedade, em que a rotina se vilipendia com a prática de condutas graves como as narradas nos autos. 



    O conceito de ordem pública abrange a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade dos crimes e sua repercussão. Assim sendo, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ TELMA.“



    Por fim, para divergir da conclusão acima expressada, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente